Tribunal: TJSP
Processo: 1007326-79.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de transferir seu estabelecimento para outro Município. Indeferimento administrativo em razão da situação cadastral irregular. Presunção de legalidade do ato administrativo que não desobrigava a autoridade impetrada de apresentar informações e documentos no momento oportuno. Inércia que concorreu para a concessão da ordem. Situação de transferência já consolidada,

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de transferir seu estabelecimento para outro Município. Indeferimento administrativo em razão da situação cadastral irregular. Presunção de legalidade do ato administrativo que não desobrigava a autoridade impetrada de apresentar informações e documentos no momento oportuno. Inércia que concorreu para a concessão da ordem. Situação de transferência já consolidada, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de apuração dos fatos noticiados em sede de apelação. Sentença reformada em parte. Reexame necessário e apelação providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007326-79.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ACS RECICLÁVEIS DE METAIS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO
E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007326-79.2019.8.26.0405 -Voto no 6602/20
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007326-79.2019.8.26.0405
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Acs Recicláveis de Metais Ltda
Comarca: Osasco

VOTO N. 6602/20
Mandado de segurança. Pretensão de transferir seu
estabelecimento para outro Município. Indeferimento
administrativo em razão da situação cadastral irregular.
Presunção de legalidade do ato administrativo que não
desobrigava
a
autoridade
impetrada
de
apresentar
informações e documentos no momento oportuno. Inércia
que concorreu para a concessão da ordem. Situação de
transferência já consolidada, sem prejuízo, contudo, da
possibilidade de apuração dos fatos noticiados em sede de
apelação.
Sentença
reformada
em
parte.
Reexame
necessário e apelação providos em parte.
V I S T O S.
Contra sentença que concedeu mandado de
segurança impetrado por ACS Recicláveis de Metais Ltda. contra ato do Delegado
Regional Tributário de Osasco objetivando a concessão de autorização para
transferência de seu estabelecimento para o Município de Sumaré (p. 122/124), ao
reexame necessário somou-se apelação do Estado de São Paulo alegando que,
para coibir a prática de simulação, os pedidos administrativos de transferência
devem ser precedidos da constatação da existência da empresa em seu anterior
endereço; disse que o expediente administrativo GDOC 1000314-718802/2018
verificou que a impetrante nunca exerceu suas atividades no local indicado, à
época, em seu cadastro da CADESP/JUCESP e que ali se encontrava
estabelecida há mais de três anos a empresa TRANS HB Ltda. ME, cujo sócio
afirmou desconhecer a ACS Recicláveis de Metais Ltda.; anotou que o endereço
do sócio administrador da impetrante não existe e que o contador registrado em
seus cadastros declarou, por escrito, não ser mais responsável pela contabilidade
da empresa desde 2015; defendeu, assim, a aplicação do art. 30, III, do Decreto n.
45490/2000, com a suspensão da inscrição estadual e instauração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007326-79.2019.8.26.0405 -Voto no 6602/20
3
procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição; sustentou
que, conforme lhe possibilita o rito do mandado de segurança e a presunção de
legalidade do ato administrativo, os documentos foram apresentados apenas nesta
oportunidade. Foram apresentadas contrarrazões defendendo a sentença e a
impetrante se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ACS Recicláveis de Metais Ltda. contra ato do Delegado Regional Tributário de
Osasco objetivando a concessão de autorização para transferência de seu
estabelecimento para o Município de Sumaré, devendo a autoridade impetrada
abster-se da prática de qualquer ato lesivo ou atentatório aos seus direitos. A
sentença concedeu a ordem por considerar suficiente a prova trazida pela
impetrante sem prova contrária pela autoridade impetrada.
Não há dúvida de que os atos administrativos
gozam de presunção de legitimidade que em princípio não se deve desprestigiar,
mas isso não desobrigava a autoridade impetrada de prestar informações e
apresentar os documentos nos autos no momento oportuno. Somente em sede de
apelação trouxe as provas necessárias ao deslinde da causa.
Entretanto, com o deferimento da liminar e
concessão da ordem, a empresa ficou autorizada a alterar o seu endereço para
Sumaré. Consta dos autos que ela já havia firmado desde setembro de 2018
contrato de locação de imóvel não residencial situado no referido município e
transferido o ativo imobilizado.
Assim, mais razoável agora manter a autorização
de transferência/modificação do endereço do estabelecimento empresarial,
situação já consolidada, sem prejuízo, contudo, de o Fisco apurar as supostas
irregularidades indicadas nos documentos de fls. 133/143, com as consequências
legais pertinentes.
Não obstante a Portaria CAT n. 92/98, art. 12, §1o,
Anexo III permita a obtenção de nova inscrição estadual quando da transferência
para outro Município, isso não implica afastar a responsabilidade da impetrante
por condutas anteriormente praticadas em Osasco, com a apuração da nulidade
da inscrição e a desclassificação dos documentos fiscais correlatos.
A fim de disponibilizar as vias especial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007326-79.2019.8.26.0405 -Voto no 6602/20
4
extraordinária, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, para conceder em parte o mandado
de segurança.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR